Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-83.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação dolosa – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional aberto – Subsistência, em caso de descumprimento das penas alternativas.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001122-83.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante IVAN
RIBEIRO DA SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-83.2018.8.26.0627 -Voto no
2
Voto no 17.225 (5)
Apelante: IVAN RIBEIRO DA SILVA BEZERRA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio.
Magistrado: Danniel Adriano Araldi Martins.
Receptação dolosa Higidez do quadro probatório Condenação
mantida.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional aberto Subsistência, em caso de descumprimento
das penas alternativas.
Apelo defensivo improvido.
A respeitável sentença de fls. 116/118, do d. juízo de
direito da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Ivan Ribeiro da Silva Bezerra por
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão,
em regime prisional inicial aberto, e de 10 dias-multa, no piso legal, substituída a
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à Comunidade.
Inconformado, o inculpado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, para reclamar a absolvição por insuficiência probatória ou
por ausência de dolo.
O recurso foi regularmente processado.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
O reclamo é manifestamente improcedente.
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-83.2018.8.26.0627 -Voto no
3
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação
de seus fundamentos.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia.
Na fase inquisitiva, Ivan declarou haver adquirido a
bateria de um conhecido, pela quantia de R$400,00, cerca de quatro dias antes
da abordagem, assegurando haver recebido a respectiva nota fiscal, que,
entretanto, acabou extraviada (fl. 34). Em Juízo, o apelante tornou a negar
ciência sobre a origem espúria do bem, mas incorreu em contradições. Desta
feita, disse que pagou R$450,00 pela bateria, mas que não chegou a pegar a
nota fiscal, porque o vendedor lhe havia dito que ela estaria dentro da bateria
(mídia).
A negativa da prática do delito de receptação,
entretanto, não convence, encontrando-se isolada no acervo probatório.
O ofendido confirmou que teve a bateria de seu
caminhão furtada (fl. 16).
O policial militar Ivan de Cássio Andreotti, policial
militar, contra o qual não se efetuou qualquer impugnação concreta, prestou
depoimentos harmônicos e convincentes, em ambas as fases do procedimento,
esclarecendo haver abordado o veículo conduzido pelo apelante, em
patrulhamento de rotina, sendo certo que, em vistoria no interior do automóvel,
localizou, no porta malas, uma bateria. Indagado sobre a procedência do bem, o
réu não apresentou versão plausível, motivo pelo qual o objeto foi apreendido
para averiguação, diante das inúmeras subtrações de bateria da mesma marca
havidas em data recente. Acrescentou que o réu não apresentou documento
comprobatório de que havia adquirido o bem licitamente, tampouco declinou onde
o havia comprado (mídia e auto de exibição e apreensão de fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-83.2018.8.26.0627 -Voto no
4
Na receptação, crime clandestino no mais alto grau,
aferem-se o proceder doloso e a ciência sobre a origem espúria do bem das
circunstâncias de fato que cercam o seu recebimento e o seu exercício pelo
acusado.
In casu, as ausências de identificação do suposto
vendedor do bem, de qualquer documentação relativa à transação efetuada, bem
como da comprovação de valores eventualmente pagos, denotam, com
segurança, que Ivan 'adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em
proveito próprio, [...] 01 (uma) bateria de caminhão, da marca 'Superlife', código
FAB17220187150' (fl. 53), sabedor de que se tratava de produto de crime, a
evidenciar sua atuação dolosa.
Destarte, bem configurado o crime imputado ao
acusado, consubstanciando-se, a pretensão absolutória, mero exercício do amplo
direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
As penas, situadas no mínimo legal da espécie
reconhecida, não comportam alteração.
No mais, a pena privativa de liberdade foi substituída
por pena restritiva de direitos pertinente, que fica mantida, assim como o regime
prisional aberto para a hipótese de descumprimento injustificado da pena
alternativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, a r. decisão, por seus bem lançados fundamentos.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator